Tribunal: TJDFT
Processo: 0707495-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0707495-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ENEIDA MARIA PEIXOTO DE AZEVEDO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo por instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida no cumprimento individual de sentença coletiva, no 0011249- 34.2014.8.07.0018, movida pelo Sindicato dos Professores no Distrito Federal – SINPRO/DF, na qual preiteou-se o direito de seus substituídos, aposentados, que percebem a incorporação de quintos/décimos, receberem a sigla em paridade aos servidores ativos. A decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença. Em suma, alega o DF que a autora não faz jus ao benefício pleiteado. Réplica em ID no 149449618. Breve relatório. Decido. Em que pese as alegações do Distrito Federal, verifica-se que a argumentação de que o cargo é federal não obsta a paridade determinada no título executivo. As incorporações oriundas da esfera federal pagas na forma de VPNI a servidor distrital se sujeitam aos reajustes gerais concedidos aos servidores do Distrito Federal – já que a vantagem, uma vez desvinculada dos vencimentos do cargo em comissão que ensejou a incorporação, obedece apenas aos critérios das revisões gerais de remuneração do funcionalismo. Nessa esteira, afasto a impugnação trazida pelo DF. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para que seja comprovada a obrigação de fazer nos autos.” (ID no 149573021 da origem). Nas razões recursais, o agravante defende que a Secretaria de Estado de Educação esclareceu que, face à sentença coletiva, realiza a atualização dos cargos exercidos no âmbito do Distrito Federal, mas não o faz para os cargos exercidos na esfera federal. Sustenta que a parte autora não cumpriu os requisitos do título executivo estabelecido na ação coletiva - processo judicial no 0011249-34.2014.8.07.0018. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender a tramitação do feito originário até o julgamento definitivo do presente agravo. É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido. Além de tempestivo, está isento do recolhimento de preparo (art. 1.007, §1o, do CPC). Ademais, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo o art. 1.019, inciso I, CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. O feito de origem refere-se ao cumprimento individual de ação coletiva no 0011249-34.2014.8.07.0018, a qual determinou ao Distrito Federal pagar as diferenças entre os valores pagos e os efetivamente devidos aos autores, referente à incorporação dos quintos/décimos, em paridade com os servidores ativos. O agravante defende que face à sentença coletiva, realiza a atualização dos cargos exercidos no âmbito do Distrito Federal, mas não o faz para os cargos exercidos na esfera federal. No caso dos autos, a agravada é servidora distrital aposentada e exerceu cargos na esfera federal. Pugna pela incorporação dos quintos/décimos em paridade com os servidores ativos, nos valores percebidos a título de VPNI L4584/11-DECIM.L1004/96-I. Afirma que exerceu o cargo em comissão de Encarregado e de Administrador Regional e em razão disso, passou a ter direito a incorporar uma fração do valor mensal equivalente à retribuição do cargo em comissão por cada ano trabalhado. Sustenta que, para o Cargo de Assessor Especial, deve-se adotar Lei no 7.115, de 2022. No entanto, em consonância com o entendimento firmado nesta Corte, o servidor que exerceu cargo no âmbito federal e adquiriu o direito à incorporação da vantagem pessoal não tem o condão de transpô-la para o cargo vinculado ao ente distrital. Tal fato acarretaria na imposição de ônus financeiro a ente diverso daquele que concedeu a vantagem pessoal, o que acarreta na ruptura da autonomia política e financeira constitucionalmente asseguradas. Insta salientar que o tempo de serviço prestado em outros entes da federação conta apenas para fins de aposentadoria e disponibilidade, não se estendendo a outros efeitos. Essa é a exegese do art. 103, I, da Lei n.o 8.112/90: “Art. 103. Contar-se-á apenas para efeito de aposentadoria e disponibilidade: I - o tempo de serviço público prestado aos Estados, Municípios e Distrito Federal;” O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido da impossibilidade de transposição das vantagens remuneratórias adquiridas em determinado cargo público para o âmbito de outro cargo, exercido em outro ente da federação: “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Constitucional e administrativo. Servidor público. Pretensão de manutenção de vantagem remuneratória adquirida no exercício de cargo de carreira diversa. Impossibilidade. Precedentes. 1. A pretensão do ora agravado era a manutenção de vantagem remuneratória adquirida no exercício de cargo público no Judiciário estadual e a transposição dessa vantagem funcional para o cargo atualmente exercido na Justiça Federal. 2. O Supremo Tribunal Federal no julgamento de mérito do recurso extraordinário no 587.371/DF-RG, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 24/6/14, cuja repercussão geral havia sido reconhecida, assentou a impossibilidade de as vantagens remuneratórias adquiridas no exercício de determinado cargo público serem transportadas para outro cargo pertencente a carreira e regime jurídico distintos para o qual o agente público venha a ser nomeado posteriormente. 3. No referido julgamento, consignou o relator que “as vantagens remuneratórias adquiridas no exercício de determinado cargo público não autoriza o seu titular, quando extinta a correspondente relação funcional, a transportá-las para o âmbito de outro cargo, pertencente a carreira e regime jurídico distintos, criando, assim, um direito de tertium genus, composto das vantagens de dois regimes diferentes”. 4. Agravo regimental provido para que se conheça do agravo e se dê provimento ao recurso extraordinário interposto pela União, julgando-se, por conseguinte, improcedente a ação proposta pelo ora agravado, com a ressalva de preservação dos valores eventualmente já recebidos, em respeito ao princípio da boa-fé.” g.n. (ARE 825531 AgR, Relator(a): Marco Aurélio, Relator(a) P/ Acórdão: Dias Toffoli, Primeira Turma, publicação 30-11-2015). Esse também é o entendimento deste Tribunal de Justiça: “MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO DA SECRETRARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS/DÉCIMOS EM FUNÇÃO COMISSIONADA NA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. APOSENTADORIA. ATO COMPLEXO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS/DÉCIMOS EM FUNÇÃO COMISSIONADA DA UNIÃO. TRANSPOSIÇÃO PARA CARGO DA ESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. A concessão de aposentadoria é ato administrativo complexo, iniciando-se a contagem do prazo decadencial de 05 (cinco) anos de que dispõe a Administração para rever seus atos somente com a decisão da Corte de Contas. O servidor investido em cargo da estrutura administrativa de ente federativo diferente daquele que concedeu a incorporação de quintos/décimos não tem o direito de transpô-las para ente federativo diverso, sob pena de violação da autonomia política e financeira assegurada a cada um dos membros da federação pelas disposições constitucionais.” g.n. (20170020227518MSG, Relator: Carmelita Brasil, Conselho Especial, DJE: 26/9/2018). Desta feita, há plausibilidade jurídica nos argumentos do agravante no sentido de que deve ser acolhida parcialmente a impugnação ofertada para limitar a incorporação dos quintos/décimos aos cargos exercidos no âmbito do Distrito Federal. Forte nesses fundamentos, defiro o pedido de efeito suspensivo para suspender a tramitação do feito originário até o julgamento definitivo do presente agravo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 8 de março de 2023 13:18:56. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador